Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. COBRANÇA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO. SOCIEDADE DE FATO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a ausência de interesse de agir e a inadequação da via eleita pelo apelante, sob o fundamento de que a ação de cobrança caracteriza meio inadequado para a apuração de haveres de sociedade não personificada extinta. Salientou que a competência para o julgamento e o processamento das ações com o objetivo de apuração de haveres de sociedades não personificadas é do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em discussão consiste em examinar a competência do Juízo de Primeiro Grau para apreciar a pretensão exercida pelo autor, sob o prisma da adequação da via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A inexistência de comprovação documental de que houve a constituição efetiva de sociedade empresária entre as partes, ausente o registro do desenvolvimento de atividade empresarial ainda que informal, atrai a competência do Juízo Cível para processar e julgar o feito. A controvérsia decorrente da aquisição conjunta de veículo pelas partes deve ser solucionada por meio da aplicação das normas relativas às obrigações civis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação documental de que houve a constituição efetiva de sociedade empresária entre as partes, ausentes os indícios do desenvolvimento de atividade empresarial ainda que informal, atrai a competência do Juízo Cível para processar e julgar o feito. A controvérsia decorrente da aquisição conjunta de veículo pelas partes deve ser solucionada por meio da aplicação das normas relativas às obrigações civis.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.